Tribunal: TJDFT
Processo: 0046485-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. BLOQUEIO. VALORES. PENHORA. CÔNJUGE. EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não permite a livre constrição de valores em conta bancaria exclusiva do cônjuge estranho à relação processual sob pena de violação ao devido processo legal.
2. Apelação provida.